Tribunal: TJSP
Processo: 1500148-09.2021.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Outras fraudes
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Utilização de transporte público sem recursos para efetuar o pagamento – Autoria dos fatos comprovada pelo reconhecimento pessoal positivo efetuado em juízo, somado à correspondência entre os dados pessoais fornecidos em audiência e aqueles que constam no boletim de ocorrência – Provas insuficientes, contudo, para demonstrar o dolo do comportamento – Réu que, desde o início, informou que a

Ementa:
Utilização de transporte público sem recursos para efetuar o pagamento – Autoria dos fatos comprovada pelo reconhecimento pessoal positivo efetuado em juízo, somado à correspondência entre os dados pessoais fornecidos em audiência e aqueles que constam no boletim de ocorrência – Provas insuficientes, contudo, para demonstrar o dolo do comportamento – Réu que, desde o início, informou que a esposa pagaria pela corrida, o que não foi possível porque ela não foi encontrada no local de destino – Acusado que ainda tentou oferecer bebidas a fim de sanar o débito – Situação que configura mero inadimplemento civil – Absolvição – Recurso a que se dá provimento.